Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-24.2018.8.11.0110
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000060-24.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIEL ALVES FERREIRA - CPF: 701.405.381-78 (APELANTE), SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA - CPF: 050.014.931-37 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), ESCOLA ESTADUAL COUTO MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os rec
orrentes como incursos no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado cometido contra escola pública, com subtração de bens avaliados em R$ 2.290,00. Fixadas penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

II. Questões em Discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade parcial do processo por deficiência da defesa técnica anterior; (
ii
) saber se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP); (
iii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva;
(
i
v
) saber se é devida a revisão da dosimetria da pena aplicada a Josiel Alves Ferreira.

III. Razões de Decidir:

1.
A atuação da defesa técnica anterior foi adequada, sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523/STF e art. 563, do CPP.

2.
Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, diante do valor da
res furtiva
(superior a 2
salários-mínimos
) e da especial reprovabilidade da conduta, por se tratar de patrimônio público educacional.

3. Ausente o reconhecimento do furto privilegiado, inaplicável o prazo prescricional reduzido; mantido o tipo qualificado, incide o prazo de 8 anos, não configura
ndo
a prescrição.

4.
Pena-base fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sem violação ao princípio da individualização da pena. Inexistência de
bis in idem
na consideração de qualificadora residual na primeira fase da dosimetria.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A mera discordância quanto à estratégia da defesa técnica anterior não autoriza o reconhecimento de nulidade processual por deficiência de defesa, na ausência de prejuízo comprovado. 2. É incabível o furto privilegiado quando o valor da coisa furtada supera o parâmetro jurisprudencial para sua configuração e a conduta revela especial censurabilidade, como em casos envolvendo patrimônio público. 3. A condenação definitiva anterior, mesmo sem configurar reincidência, pode ser valorada negativamente como maus antecedentes. 4. É válida a valoração de uma das qualificadoras remanescentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando presentes múltiplas qualificadoras”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. LV e XLVI; CP,
arts
. 59, 68, 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1o, 155, § 2o e § 4o, I e IV; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 523; STJ,
AgRg
no HC 929.154/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.073.422/DF,
DJe
31/08/2017; STJ,
AgRg
no HC 703.623/RJ,
DJe
17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
Criminal
interposto
s

por
JOSIEL ALVES FERREIRA

e

SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA

contra sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Campinápolis

(
MT
)
,

que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s

pela prática do
crime previsto no
art.

155,
§
4
o
,

I e
IV,
do Código Penal
(
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas
)
,
à pena privativa de liberdade de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
para o réu Josiel e à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
, para o réu Sandro, ambos em regime
aberto
,
sendo substituídas
a
s
pena privativa de liberdade dosada por
02 (duas) restritivas de direitos,
consistentes emprestação de serviços à comunidade
.

Em suas razões recursais, os Apelantes pleiteiam,
conjuntamente
, o seguinte:

(i)
o
reconhecimento da nulidade parcial do processo
, a partir da fase em que deveria ter sido suscitada a tese do furto privilegiado e da prescrição, por alegada deficiência técnica na defesa, o que teria violado o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e a Súmula 523 do STF;

(
ii
)
o
reconhecimento do furto privilegiado
, previsto no art. 155, §

2o, do Código Penal, com a consequente
redução da pena em até 2/3
, à vista da primariedade e do pequeno valor da
res furtiva
;

(
iii
)
a
declaração de extinção da punibilidade
, com fundamento na
prescrição da pretensão punitiva
, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, V; e 110, §

1o, todos do Código Penal.

De forma específica, o Apelante
JOSIEL ALVES FERREIRA
postula
,
ainda:

a
revisão da dosimetria da pena
, com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e afastamento da valoração
negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
(Id.
328437422
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
des
provimento do
s
recurso
s
(Id.
328437425
e
328437426
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra do Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,

opinou pelo
desprovimento do s recurso s defensivo s (Id.
336041871
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Em 15/01/2018, em período incerto, mas durante o repouso noturno, na Escola Estadual Couto Magalhães, situada na Rua Laudelino Domingos de Araujo, n. 1700, setor rodoviário, neste Município de
CampinápolisMT
, Sandro Lucio Chaveiro de Lima, vulgo "Labanca" e Josiel Alves Ferreira, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas,
subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em um computador, marca positivo, completo (CPU, teclado, mouse, monitor e estabilizador), 06 (seis) aparelhos
DVD's
marcas Philips e
Semptoshiba
e um microfone com fio, marca TSI, modelo TSI 690SW pertencente à Escola Estadual
Couto Magalhães,
consoante Boletim de Ocorrência às fls. 03/05,
Termo de Reconhecimento de Objeto às fis. 18 e Auto de Entrega às fls. 19, avaliados, indiretamente, em R$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais).
Na data dos fatos, Josiel convidou Sandro Lucio para pularem o muro da Escola e andar pelo pátio, com a intenção de encontrar algum objeto de valor. Deparam com uma sala contendo alguns aparelhos eletrônicos. Neste momento, então
Sandro Lucio forçou a janela com as mãos, conseguindo romper o obstáculo
(relatório policial – local de crime de furto – fl. 06).
A dupla, assim obteve êxito na subtração de um computador, um aparelho DVD e um microfone
;

Em seguida, encontraram outra sala contendo uma televisão, oportunidade em que Josiel convidou seu companheiro para
ajuda-lo
na empreitada. Sandro, todavia, percebendo a dificuldade em realizar tal subtração, disparou em fuga, levando consigo o microfone furtado

(Id. 3
328434887
– p. 14-15
).

Na sentença, o Juízo
de origem
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4o,
I e
IV, do Código Penal (furto qualificado
pelo rompimento
de obstáculo e pelo
concurso
de pessoas)
.

Inconformad
a
s
,
a
s

defesa
s

interp
useram

os presentes
recurso
s
.

Passo
à
análise.

a)
Preliminar de nulidade por deficiência de defesa técnica
:

Suscitam
,
os Apelantes, em suas razões, a preliminar de nulidade parcial do processo, com fundamento em suposta deficiência da defesa técnica anteriormente exercida, consistente na omissão na apresentação das teses do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP) e da prescrição da pretensão punitiva, o que teria implicado violação ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal, na forma do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Invocam, ainda, por analogia, o teor da Súmula 523 do STF
.

Pois bem.

I
mpõe-se ressaltar que a alegação de deficiência de defesa técnica não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Da análise acurada do caderno processual, verifica-se que os apelantes constituíram advogado particular, na pessoa do Dr.
Marcelo Batista de Faria
,
OAB/
GO

48
.
315
. O
s
apelante
s
fo
ram
devidamente assistido
s
pel
o
referid
o
causídic
o
durante toda a instrução processual, tendo el
e
participado ativamente dos atos instrutórios, inclusive da audiência de instrução e julgamento, bem como apresentado alegações finais, na forma de memoriais, em que articulou teses defensivas voltadas à absolvição do
s
apelante
s
.

Impende consignar que a mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada pelo advogado anteriormente constituído não consubstancia fundamento idôneo ao reconhecimento de nulidade processual por suposta deficiência técnica.

Ademais, é cediço que a nulidade por cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, o que, na hipótese vertente, não se vislumbra.

A propósito, a Súmula n. 523
,
do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que:
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Igualmente, a teor do que preceitua o art. 563, do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
: nenhum ato será declarado nulo, se

d
a
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
). 4
. A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo.
(...) "Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. (...)
O descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi
apta
a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente para gerar a nulidade suscitada.
(...)” (STJ -
AgRg
no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024) (grifos meus).

No caso em apreço, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação da defesa anteriormente constituída.

Além disso,
cumpre assinalar que tanto a tese relativa ao

furto privilegiado
, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, quanto a questão atinente à
prescrição da pretensão punitiva
, consubstanciam
matérias de direito e de ordem pública
, cujos contornos jurídicos transcendem a iniciativa exclusiva das partes. Por essa razão, ainda que não tenham sido oportunamente suscitadas pela defesa técnica em primeira instância, tais matérias
podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo.
Ressalte-se, inclusive, que ambas as teses
serão regularmente enfrentadas por esta Corte em sede do presente recurso de apelação
, o que afasta qualquer alegação de cerceamento defensivo ou de prejuízo irreparável.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade processual por deficiência da defesa técnica.

b) Do pleito do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP):

A defesa técnica dos Apelantes, tanto de
Josiel Alves Ferreira
quanto de
Sandro Lúcio Chaveiro de Lima
, pugna pelo reconhecimento do chamado furto privilegiado, previsto no § 2o do art. 155, do Código Penal, sob a alegação de que os réus são primários e de que o valor da
res furtiva
seria de pequena monta, apto a ensejar a aplicação da causa especial de diminuição da pena.

Entretanto, a pretensão não comporta acolhimento.

De acordo com o acervo fático constante nos autos, os bens subtraídos — consistentes em um computador completo, seis aparelhos de DVD e um microfone — foram avaliados, ainda que indiretamente, no valor de
R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais)
(
Auto de Avaliação Indireta
–

I
d.
328434888 – p. 66)
. Tal montante, à época dos fatos (janeiro de 2018),
superava consideravelmente o salário-mínimo vigente
(R$ 954,00), circunstância que, segundo entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça, afasta o reconhecimento do pequeno valor da coisa furtada, requisito necessário à configuração do privilégio legal.

Nesse Sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS QUE OCORREU SOMENTE APÓS A INTERVENÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – VALOR DOS BENS CORRESPONDENTE A MAIS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE QUE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o requisito da voluntariedade na restituição da
res furtiva
, não prospera o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente de arrependimento posterior. “
É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do
salário mínimo
vigente à época do fato
.” (STJ,
AgRg
no HC 642 .916/RJ) A existência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).” (TJ-MT 00006534320168110039 MT, Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022).

Além disso — e talvez mais relevante —, a conduta foi perpetrada contra
patrimônio público educacional
, tratando-se de escola estadual situada na zona urbana da Comarca de Campinápolis (MT). A subtração de bens de instituição de ensino pública, revela
acentuada reprovabilidade da conduta
, o que impede o reconhecimento da benesse legal pretendida.

Assim, ausente o requisito objetivo do
pequeno valor
e presente circunstância que denota elevado grau de reprovabilidade do comportamento (furto qualificado em instituição pública de ensino),
não há como reconhecer o privilégio pleiteado
.

c) Da prescrição da pretensão punitiva:

Os Apelantes requerem o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob o fundamento de que se reconhecida a aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), a pena cominada não ultrapassaria 02 (dois) anos, atraindo, portanto, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Todavia, o pleito não pode prosperar.

Conforme já decidido no tópico anterior, não se mostra cabível, no caso em tela, o reconhecimento do furto privilegiado, porquanto ausente o requisito do pequeno valor da
res furtiva
, além do fato de a subtração ter recaído sobre patrimônio público escolar.

Consequentemente, permanece
incólume
a capitulação penal fixada na sentença condenatória, qual seja, o delito de furto qualificado
pelo concurso
de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, cuja pena máxima cominada
não é atingida pela prescrição pelo decurso de prazo de apenas quatro anos
.

Dessa forma, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 08 (oito) anos, inexistindo, no caso, lapso temporal entre marcos interruptivos que autorize o reconhecimento da extinção da punibilidade, seja na modalidade retroativa ou intercorrente.

Assim, como condição lógica e jurídica, o indeferimento do pedido principal (furto privilegiado) conduz, por arrastamento, à improcedência do pleito acessório de reconhecimento da prescrição, que dele dependia.

Rejeito, portanto, o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

d) Da revisão da dosimetria da pena:

Sustenta
,
o Apelante
Josiel Alves Ferreira
,
que a pena a ele imposta deve ser redimensionada, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau
teria incorrido em excesso na fixação da pena-base
,
ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal — especialmente a
culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime
—, sem respaldo suficiente nos autos.

Ao compulsar a sentença, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, de forma fundamentada, à luz dos elementos concretos do caso. Com efeito, o magistrado sentenciante decidiu nos seguintes termos:

1. JOSIEL ALVES FERREIRA

De acordo com a sequência legal de aplicação, início analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na forma que se segue:

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo que:

a) Culpabilidade:
Entendo que tal circunstância fugiu da normalidade, já que o réu praticou furto em escola pública, cujos materiais básicos e humanos, além de escassos, são usados para promover o bem-estar da população loca
l, lesionando, além dos cofres públicos, a própria continuidade da educação local.

b) Antecedentes do agente: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal em trâmite perante o juízo da comarca de Campinápolis/MT sob
n. 2000005-97.2022.811.0110 (SEEU) com condenação proferida na ação penal sob o n. 0000005-44.2016.8.11.0110, nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, a pena de 1 ano, sendo a data do fato 05/07/2015 e trânsito em julgado para a acusação 03/09/2019
, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

c) Conduta Social do agente: os motivos do crime são inerentes ao próprio tipo penal violado, razão pela qual não merece ser valorada.

d) Personalidade: não há elementos claros nos autos para valoração deste vetor.

e) O motivo do crime: inerente ao próprio tipo penal, relativo ao objetivo de lucro fácil.

f) As circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, no caso apresentado, tendo em vista que os réus utilizaram do rompimento/destruição de obstáculo à subtração da coisa
, este vetor merece, portanto, valoração negativa.

g) Consequências do crime: normais à espécie.

h) Comportamento da vítima: não houve colaboração desta para que o crime fosse perpetrado.

Logo, examinando as circunstâncias acima, como determina o art. 68, do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes de pena, razão pela qual mantenho a pena-base no mesmo patamar anterior.

Quanto à terceira fase, afastada a causa de aumento do repouso noturno, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Tais fundamentos são adequados, proporcionais e compatíveis com o princípio da individualização da pena, previstos no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, não se vislumbrando excesso ou arbitrariedade na dosimetria judicial.

Foi negativamente valorada em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada contra escola pública, durante o repouso noturno, com uso de escalada e rompimento de obstáculo. Os elementos dos autos demonstram que o Apelante teve participação ativa na empreitada criminosa, tendo inclusive instigado o coautor Sandro Lúcio à prática do furto. O conjunto das circunstâncias evidencia desrespeito ao bem jurídico tutelado, justificando a valoração negativa.

Os antecedentes foram corretamente valorados negativamente. Consta dos autos que Josiel foi anteriormente condenado no processo n. 0000005-44.2016.8.11.0110, nos termos do art. 155,
caput
, do Código Penal, por fato ocorrido em 05/07/2015, com trânsito em julgado para a acusação em 03/09/2019, conforme registrado na execução penal n. 2000005-97.2022.8.11.0110 (SEEU).

Tal condenação, permite a valoração de antecedentes no momento da análise do recurso, desde que não se trate de mera anotação ou inquérito, mas sim de decisão condenatória definitiva, como é o caso.

O entendimento jurisprudencial aplicável assenta que condenação definitiva por fato anterior ao narrado na denúncia, com trânsito em julgado, pode ser valorada como maus antecedentes. Nesse sentido:

(...). Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017 -
AgRg
no HC n. 697.551/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022.)
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022.

(...). "
A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (
AgRg
no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe
31/05/2016).

"
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
" (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017 -
AgRg
no HC n. 697.551/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022.)
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022.

“[...]
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
3 [...] (
AgRg
no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0002645-13.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/
2025
) (grifos meus).

Reconhecida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, devidamente comprovada, justifica-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

A valoração negativa das circunstâncias do crime também foi adotada de forma juridicamente adequada e está em consonância com a técnica sentencial consagrada na jurisprudência pátria, sobretudo quando se está diante de pluralidade de qualificadoras.

No presente caso, o delito foi qualificado nos termos do art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, furto cometido mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Diante da presença simultânea de duas qualificadoras, o magistrado optou por aplicar o concurso de pessoas (inciso IV) como qualificadora típica do delito, mantendo-a como elemento caracterizador do tipo penal qualificado. Já a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (inciso I) foi remanejada para a primeira fase da dosimetria, sendo valorada como circunstância judicial desfavorável, nos moldes do entendimento jurisprudencial segundo o qual é admissível a consideração de uma das qualificadoras remanescente para exasperar a pena-base, sem que isso configure
bis in idem
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – UMA DELAS UTILIZADA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – EXCLUSÃO DO VETOR PERSONALIDADE – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é “
possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras
". Eventuais condenações criminais da parte ré transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente (TJ-MT - APR: 00012425520128110013, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023) (grifos meus).

No caso sub judice, a utilização do rompimento de obstáculo como fundamento para agravar as circunstâncias do crime se mostra especialmente pertinente, uma vez que o Apelante e seu comparsa escalaram o muro da escola pública durante o repouso noturno, logrando acesso ao interior das dependências e violando fisicamente as janelas das salas para consumar a subtração de equipamentos eletrônicos. Tais elementos demonstram um
modus operandi
sofisticado e audacioso, que extrapola a normalidade do tipo penal.

Portanto, a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” foi realizada com amparo na técnica penal autorizada e na jurisprudência prevalente, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Com

essas
considerações
, em
consonância
com o parecer ministerial
,
rejeito a preliminar e
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de
Josiel Alves Ferreira e Sandro Lucio Chaveiro de Lima
,
m
antendo-se

inalterada
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026